Tribunal: STF
Processo: RE 575179
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prestação de saúde. Legitimidade passiva da União. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da Federação, no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde, é solidária.



    2. Agravo regimental não provido.